Tribunal: TJBA
Processo: 8066949-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066949-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência da justiça comum para os juizados especiais cíveis, em ação que discute prejuízos decorrentes da redução de limite de cartão de crédito sem aviso prévio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se o magistrado pode declinar de ofício da competência para os juizados especiais, em detrimento da opção da parte autora pela justiça comum. III. Razões de decidir 3. A agravante comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência financeira por meio de documentos, preenchendo os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. O processamento da ação perante os juizados especiais constitui uma faculdade da parte autora, uma vez que o rito especial e a justiça comum detêm competência concorrente. 5. A competência dos juizados especiais cíveis possui natureza relativa. Portanto, é vedado ao juízo alterá-la de ofício, conforme diretriz pacificada em súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar negativa de jurisdição ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A competência dos juizados especiais cíveis é de natureza relativa, consistindo em faculdade da parte autora a escolha pelo ajuizamento da demanda na justiça comum, sendo vedado ao magistrado o declínio de competência de ofício." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 33; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, j. 27.04.1999; TJBA, Apelação nº 8001602-45.2021.8.05.0063, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 19.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8066949-78.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS e agravado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.